Tribunal: TJBA
Processo: 8006352-27.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006352-27.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNALVA LIMA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNA AMANCIO CARNEIRO

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: Direito
constitucional e
processual civil. Recurso de apelação. Ação
pelo rito comum
. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por
incompetência
.
Atribuição de competência absoluta ao s Juizados Especiais Cíveis.
Impossibilidade.
Escolha do rito que é opção do autor. Inteligência da Lei n° 9.099/95. Enunciado 1 do FONAJE. Jurisprudência consolidada do STJ.

Causa não madura. Retorno à origem.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, suscitando se tratar de matéria de competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reforma da sentença extintiva, em razão da prevalência da opção do autor pelo rito comum.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da ação pelo rito comum constitui direito de opção do autor e materializa o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Inteligência do §3º do artigo 3° da Lei n° 9.099/95. Enunciado n° 1 do FONAJE. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta e. Corte e dos tribunais pátrios.

4. Extinção sem resolução do mérito em caráter liminar. Causa não madura. Necessidade de retorno dos autos à origem, sob pena de configurar o julgamento
per saltum
. Inteligência do artigo 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que a ação tenha regular prosseguimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8006352-27.2020.8.05.0063
, em que é apelante
EDNALVA LIMA NASCIMENTO

e apelado
HIPERCARD

BANCO
MÚLTIPLO
S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.